Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006375-85.2021.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006375-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: IRACI CARVALHO DO LAGO, SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO e GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO
AGRAVADOS: ALGEMIR TONELLO E ROSÂNGELA TONELLO
1000409-56.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRACI CARVALHO DO LAGO, SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO e GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO, contra decisão que no Cumprimento de Sentença no 1000409-56.2019.8.11.0051, movido por ALGEMIR TONELLO E ROSÂNGELA TONELLO, deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados, ora agravantes.
De início, postulam a concessão do benefício da justiça gratuita.
Em síntese, informam tratar-se de decisão que passou pelo crivo de quatro magistrados diferentes, os quais declararam sua suspeição para julgar a demanda que versa sobre matéria de ordem pública, bloqueio de conta aposentadoria e pensão de pessoas idosas com mais de 70 e 80 anos de idade respectivamente, ocorrida em 27-01-2021, que perdura até os dias atuais.
Dizem que se trata de cumprimento de sentença proposto pelos agravados que pretendem receber R$ 142.026,69, a título de reembolso das despesas e custas processuais, data base 30.01.2019, oriundo do Processo n. 889-52.1999.811.0051 (Código 1778).
Asseguram que não foi cumprida a determinação de suas citações, na forma do art. 513, § 2o, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuassem o pagamento integral da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena de multa de 10% do valor da condenação, o que culminou no bloqueio das contas (id 48117143), ocorrido em 29.01.2021, sem que tomassem conhecimento, cuja decisão do MM. Juiz André Barbosa Guanaes Simões, permaneceu como “secreta, escondida, até 11.02.2021”.
Asseveram que esclareceram ao juiz da causa se tratar de verbas de pensão e aposentaria com o pedido de imediato desbloqueio dos aludidos valores. Todavia, o i. Magistrado proferiu nova decisão em 24.01.2021 e, mesmo demonstradas as injustiças, apenas se declarou suspeito, com determinação de envio dos autos ao substituto legal (ID 49693734). Reclamam, contudo, que deixou de revogar a decisão que havia determinado o ilegal bloqueio das suas contas.
Afirmam que a declaração de suspeição dos quatro magistrados não encontra respaldo jurídico e é circunstância que tem retardado injustificadamente o processamento do pedido de liberação dos valores.
Defendem a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do artigo 833 do CPC, porque oriundas de proventos de aposentadoria e pensões, o que está devidamente comprovado no processo, cuja verba alimentar é necessária à própria sobrevivência, conforme demonstrado nos ids 48771416 e 48763940.
Asseguram que como não foram devidamente citados para o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2o, CPC/2015), conforme determinado (id 23984358), é indevida a incidência da multa e honorários de 10% (523, § 1o, CPC/2015), porquanto não foram constituídos em mora.
Dizem que a carta precatória encaminhada à Comarca de Araguaçu – TO, para citação dos executados agravante Salvador e Gerailta foi devolvida em razão da “falta de recolhimentos das custas de locomoção do oficial de justiça” e não porque os agravantes deixaram de informar seu endereço no processo, máxime porque residem no mesmo local há mais de 20 anos.
Neste sentido, destacam que o começo do prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o débito e impugnar a execução não se iniciou, porque o mandado cumprido ainda não foi juntado aos autos, nos termos do que dispõe o art. 231, II, e § 1o, c/c art. 275, do CPC/2015.
Por fim, sustentam excesso de execução, porque o valor perseguido deve ser arcado proporcionalmente as 17 (dezessete) partes devedoras, cuja quota parte da eventual dívida dos ora Agravantes, então, é de 2/6 de R$ 183.211,05, no valor incontroverso de R$ 61.070,34.
Reclamam que idêntico pedido do presente cumprimento de sentença, oriundo do processo no 889-52.1999.811.0051 (Código 1778) - cobrança das despesas e custas processuais-, foi indeferido pelo juízo de Campo Verde - MT, e arquivado após o trânsito em julgado ocorrido em 11.01.2019, conforme petição e decisão constantes nos IDS 48765592 e 48765593.
Pedem o desbloqueio das contas e valores informados no ID 48117143, bem como a determinação de citação pessoal das partes ora Agravantes para tomarem ciência da referida ação de execução/cumprimento de sentença para, querendo, apresentarem resposta.
Postulam antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar o desbloqueio imediato da conta e valores informados no ID 48117143, por se tratar de benefícios do INSS, aposentadorias e pensões e da caixa de previdência do Banco do Brasil, proventos de natureza alimentar.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes IRACI CARVALHO DO LAGO, SALVADOR LEANDRO DO NASCIMENTO e GERAILTA FELICIANO NASCIMENTO, o desbloqueio imediato dos valores bloqueados, ao fundamento de impenhorabilidade absoluta, porquanto recaiu em contas destinadas ao recebimento de aposentadoria e pensão de pessoas idosas com mais de 70 e 80 anos de idade respectivamente.
De início, acerca da concessão do benefício da justiça gratuita, foi concedido prazo para juntada de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, bem assim facultado o recolhimento do preparo (ID 83902468).
Em resposta, os agravantes colacionaram documentos, bem como realizaram o pagamento da guia de preparo, o que autoriza a admissibilidade do recurso e seu processamento. Assim, a concessão da assistência judiciária, será analisada por ocasião do mérito.
Pois bem.
Os agravantes se insurgem contra o bloqueio de ativos em suas contas Iraci no valor de R$98.459,93, Salvador na monta de R$ 25.006,67 e Gerailta, na quantia de R$1.100,42, ao fundamento de que se tratam de contas destinadas ao recebimento de aposentadoria e pensões, portanto, impenhoráveis.
Além da impenhorabilidade, destacam a ausência de citação/intimação para pagamento como prevê o dispositivo que rege a matéria, circunstância que defendem tornar nula a penhora de valores, bem assim questionam a ausência de fundamentos de suspeição declinados pelos quatro magistrados na origem, fato que, em última análise, tem causado o retardado injustificado do processamento do pedido de liberação dos referidos valores.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar, de imediato, a liberação dos valores bloqueados, porquanto não se tem a segurança necessária que as aludidas contas se destinam exclusivamente para o recebimento de aposentadoria e pensões, o que, em tese, poderia culminar em sua impenhorabilidade.
Nesse ponto, em que pese os argumentos dos recorrentes, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, especialmente porque, efetivamente, não se visualiza, assim de pronto, que a questão da impenhorabilidade tenha sido efetivamente apreciada e decidida na decisão impugnada.
De outra via, a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação, mostra-se razoável que os valores bloqueados assim permaneçam, de modo a obstar eventual levantamento pelos agravados, até que a questão seja mais bem esclarecida com o cotejo das teses de ambas as partes por ocasião do mérito do recurso.
Anota-se, por sua vez, que as demais matérias invocadas merecem melhor exame quando do julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, concede-se parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela a fim de impedir eventual levantamento dos valores bloqueados nas contas dos agravantes, até apreciação da controvérsia, pelo Colegiado.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator